Tribunal: TJPA
Processo: 0843060-56.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843060-56.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ISABEL CRISTINA CHAVES DE OLIVEIRA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária contra sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento, em pecúnia, do valor correspondente a períodos de licenças-prêmio não usufruídas pela servidora pública estadual aposentada Isabel Cristina Chaves de Oliveira Maia, com fundamento no art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão em pecúnia de períodos integrais de licença-prêmio não usufruídos por servidora aposentada; e (ii) estabelecer se a ausência de previsão expressa na legislação estadual impede tal conversão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da licença-prêmio em pecúnia é admitida nos casos de aposentadoria ou falecimento do servidor, nos termos do art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94, sendo legítima a indenização quando não houve o gozo do benefício.

4. A jurisprudência do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1.086) reconhece a possibilidade de conversão em pecúnia de direitos remuneratórios não usufruídos por servidor aposentado, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A presunção de que o não usufruto decorreu da necessidade do serviço afasta a exigência de comprovação do impedimento, conforme entendimento reiterado do STJ.

6. A ausência de previsão expressa para conversão integral não impede a indenização, diante da interpretação sistemática da legislação estadual e dos princípios constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1.

A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor aposentado é admitida nos termos do art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94, independentemente de prévia solicitação ou de comprovação da necessidade do serviço.

2.

A ausência de previsão legal expressa para a conversão integral não impede a indenização, sendo vedado à Administração enriquecer-se ilicitamente com base na inatividade do servidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II; 37, caput; CC, art. 884; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 98, 99, II, e 160.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.08.2014; STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1.086), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.04.2024; STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2012; TJPA, Apelação Cível nº 0862333-89.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 01.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

19ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16 a 25/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento, em pecúnia, do valor correspondente a períodos de licenças-prêmio não usufruídas pela servidora pública estadual aposentada Isabel Cristina Chaves de Oliveira Maia, nos termos do art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação, apresentando os seguintes fundamentos:

(i) a impossibilidade de conversão de períodos integrais de licença-prêmio não gozados em pecúnia, com base na interpretação do art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94, que autorizaria tal conversão apenas para frações de tempo superiores a 1/3 no momento da aposentadoria;

(ii) ausência de previsão legal expressa para conversão em pecúnia dos períodos integralmente adquiridos e não usufruídos, alegando violação ao princípio da legalidade (arts. 5º, II, e 37, caput, da CF/88).

Pugna pelo provimento recursal com a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

Em contrarrazões, a apelada refutou as alegações recursais, defendendo:

(i) que o direito à conversão em pecúnia surge apenas no momento da aposentadoria, não havendo prescrição em relação a períodos anteriores;

(ii) que a legislação estadual, interpretada à luz dos princípios constitucionais, como o da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), ampara a conversão das licenças não usufruídas;

(iii) que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidor aposentado.

Regularmente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença, considerando o entendimento pacificado pelo STJ no Tema 1.086 e neste TJPA, segundo o qual a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidor aposentado é medida que visa evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da apelação.

A matéria devolvida a este colegiado consiste na possibilidade de conversão de licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade em pecúnia por servidora pública aposentada.

A licença prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado.

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

A respeito da conversão da licença prêmio em pecúnia, o RJU Estadual é claro ao prever a possibilidade nas hipóteses de aposentadoria ou falecimento, senão vejamos:

Art. 99 - A licença será:

(...)

II -
convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Art. 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

II - Ao cônjuge, companheiro ou dependentes:

d) vantagens pecuniárias que o servidor deixou de perceber em decorrência de seu falecimento.

Depreende-se, portanto, que a conversão da licença-prêmio em pecúnia é permitida nos casos de falecimento do servidor ou de sua aposentadoria.

No presente caso, verifica-se o cumprimento de uma dessas condições, uma vez que a apelada se encontra aposentada, motivo pelo qual se mostra legítima a conversão do benefício em indenização.

Acerca do tema, no julgamento do Tema 635 (ARE 721001/RJ) o STF, à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa, assegurou o direito à conversão em indenização pecuniária das férias não usufruídas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença-prêmio, àqueles que não puderam exercê-los, seja em razão da inatividade, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública:

Tese: É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido, o STJ fixou o Tema 1.086 (REsp 1854662/CE), destacando ainda a desnecessidade de comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço, visto que tal fato presume-se:

“Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.”

Os julgados do STJ reforçam que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NEM CONTADA EM DOBRO. POSSIBILIDADE
. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DO PERÍODO DE CONVERSÃO E COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese.

2.
O STJ orienta-se no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia da licença especial não gozada e não contada em dobro para inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Não obstante o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas.

3. Com efeito, a Segunda Turma do STJ, no AgInt no REsp 1.570.813/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 14.6.2016, asseverou que, "no caso dos autos, consignou o Tribunal de origem de que a contagem em dobro do tempo de serviço dos períodos de licença-especial não gozados pelo autor, a despeito de aumentar o percentual concedido a título de adicional de tempo de serviço na forma do art. 30 da MP 2.215-10/2001, não exclui o direito à conversão em pecúnia da licença-especial. Isso porque os dois períodos de licença-prêmio a que o autor fazia jus não influenciaram o tempo de serviço necessário à jubilação, já que mesmo sem a conversão já teria tempo suficiente para passar à inatividade. Nesse contexto, não há que falar em concessão de dois benefícios ao autor pela mesma licença especial não gozada, quais sejam, a contagem em dobro de tempo de serviço e conversão em pecúnia. O suposto locupletamento do militar foi afastado pela Corte regional que ressalvou que, tendo o autor optado pela conversão em pecúnia da licença-especial, deve ser o respectivo período excluído do adicional de tempo de serviço, bem como compensados os valores já recebidos a esse título".

4. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.104.993/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024)

No mesmo sentido são os julgados deste TJPA:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, pleiteadas por servidor público aposentado, no valor de R$ 206.532,82. A sentença de origem afastou a prescrição e acolheu o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão ao pagamento da conversão em pecúnia das licenças-prêmio; e (ii) se a conversão depende de requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio inicia-se na data da aposentadoria do servidor, conforme jurisprudência pacificada do STJ no Tema 516.

4. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento do STJ, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.
"Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição para pleitear a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor público. 2. A conversão de licença-prêmio não depende de requerimento administrativo prévio."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 25/04/2012.

(TJPA, Apelação Cível nº 0862333-89.2022.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 01/10/2024)

***

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO DE A SERVIDORA NÃO USUFRUÍA DA VANTAGEM POR NECESSIDADE DO SERVIDO APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de 4 meses de licença prêmio não usufruída pela apelada. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando prescrição do fundo de direito e ilegalidade da conversão.

2. Apelação. Da prejudicial de prescrição quinquenal. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. A apelada foi aposentada por meio da Portaria AP nº 1284 de 31/08/2004 e a ação ajuizada em 28/08/2009, portanto, dentro do prazo de cinco anos. Prejudicial de prescrição rejeitada.

3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

4. Apelação conhecida e não provida.

5. Remessa Necessária. Sentença ilíquida. Súmula 490 do STJ. Remessa Necessária conhecida de ofício, para reformar parcialmente a sentença, estabelecendo que os juros devem ser calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, bem como, que os honorários advocatícios sejam fixados na após a liquidação da sentença.

6. À unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0037079-07.2009.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 24/05/2021).

Dessa forma, verifico que a apelada possui o direito à indenização pelas licenças-prêmio não usufruídas em razão da necessidade do serviço, sendo incontroverso o fato de que tais períodos não foram usufruídos.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso e confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/06/2025